Tribunal: TJES
Processo: 0017017-47.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017017-47.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE LAURETT NEVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADA CONSTITUÍDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Victor Miranda Monjardim contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O embargante alegou nulidade do julgamento em razão da ausência de intimação da advogada constituída para a sessão presencial de julgamento, apesar de deferido pedido de destaque para realização de sustentação oral, bem como apontou omissões quanto à desclassificação para uso próprio e aos requisitos da associação criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação da advogada regularmente constituída para a sessão de julgamento presencial configura nulidade por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A defesa protocolou petição requerendo destaque do julgamento para sessão presencial com a finalidade específica de realizar sustentação oral, juntando procuração em favor da advogada constituída.

4. O relator deferiu expressamente o pedido de julgamento presencial para viabilizar a sustentação oral da defesa técnica.

5. A pauta de julgamento publicada no Diário da Justiça indicou equivocadamente a Defensoria Pública como representante processual do embargante, deixando de constar o nome da advogada constituída.

6. A ausência de intimação da patrona regularmente habilitada impediu sua ciência acerca da data do julgamento e inviabilizou o exercício do direito à sustentação oral previamente deferido.

7. A falta de intimação do advogado constituído para a sessão de julgamento configura nulidade absoluta por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

8. O vício de intimação macula o julgamento realizado, impondo a anulação do ato e a renovação do julgamento com a regular intimação da defesa técnica.

9. O acolhimento da preliminar de nulidade prejudica o exame das demais teses de mérito suscitadas nos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0017017-47.2020.8.08.0035
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
EMBARGANTE: VICTOR MIRANDA MONJARDIM
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134
Advogado do(a) APELANTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
VICTOR MIRANDA MONJARDIM
em face do v. acórdão de fls. 19252510, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O embargante sustenta (id. 18954542), preliminarmente, a nulidade do julgamento por ausência de intimação da advogada constituída, Dra. Ana Karolina Cleto de Sousa (OAB/ES 19.134).

Argumenta que, embora tenha apresentado procuração e obtido o deferimento para destaque do feito para julgamento em sessão presencial visando a realização de sustentação oral, a intimação para a sessão de julgamento e do respectivo acórdão ocorreu exclusivamente em nome da Defensoria Pública.

Aponta que tal omissão cerceou o direito à ampla defesa e ao contraditório, violando o art. 272, § 5º, do CPC e o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. No mérito, aponta omissões quanto aos critérios de desclassificação para uso próprio e requisitos da associação criminosa.

No caso em exame, assiste integral razão ao embargante no que se refere a preliminar de nulidade.

Compulsando os autos, verifica-se que no dia 27 de março de 2026, a defesa do réu Victor protocolou petição requerendo o destaque do julgamento para sessão presencial especificamente para viabilizar a sustentação oral. Na mesma data, foi colacionada a respectiva procuração outorgando poderes à Dra. Ana Karolina Cleto de Sousa (id. 18954546).

Este Relator, em despacho datado de 27 de março de 2026, deferiu expressamente o pedido de julgamento presencial para fins de sustentação oral.

No entanto, ao analisar a pauta de julgamento publicada no Diário da Justiça em 01 de abril de 2026 para a sessão do dia 15 de abril de 2026, constata-se que a representante do apelante Victor Miranda Monjardim figurou como sendo a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Tal equívoco na publicação impediu que a advogada constituída tomasse ciência da data do julgamento, inviabilizando o exercício do direito à sustentação oral previamente deferido por este juízo, sendo certo que a ausência de intimação do advogado constituído para a sessão de julgamento configura
nulidade absoluta
por cerceamento de defesa.

Dessa forma, o vício de intimação maculou o julgamento realizado em 15 de abril de 2026, impondo-se a anulação do ato para garantir o devido processo legal e a ampla defesa.

Diante do exposto,
ACOLHO

os
aclaratórios para

declarar a

nulidade

do julgamento da Apelação Criminal nº 0017017-47.2020.8.08.0035, realizado na 11ª Sessão Ordinária em 15 de abril de 2026, especificamente em relação ao embargante Victor Miranda Monjardim e

determinar a renovação

do ato
, com a devida inclusão do feito em nova pauta de julgamento presencial, cuidando a Secretaria para que na publicação conste o nome da advogada devidamente constituída, Dra. Ana Karolina Cleto de Sousa (OAB/ES 19.134), garantindo-lhe o direito à sustentação oral.

Ficam prejudicadas as demais teses de mérito ora aventadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e acolher os Embargos de Declaração.